Tribunal: TJSP
Processo: 2220258-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE AFASTOU A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – DÍVIDA EXPRESSIVA – PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS No 1035833-69.2017.8.26.0001 ONDE NÃO HÁ AINDA ESTIMATIVA DE VALOR - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.